Tribunal: TJMT
Processo: 1035771-23.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035771-23.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (EMBARGANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (EMBARGANTE), IVI VITORIANO RIBEIRO - CPF: 226.935.818-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (EMBARGADO), IVI VITORIANO RIBEIRO - CPF: 226.935.818-00 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (EMBARGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. EXECUTADOS NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ENCARGOS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – TAXA DE JUROS FIXADAS ACIMA DO PARÂMETRO LEGAL – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MORA CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – NECESSIDADE - RECURSO DOS EXECUTADOS/APELANTES NÃO PROVIDO - RECURSO DO EXEQUENTE/APELADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

4. A descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade

contratual, o que não se afigura na hipótese, uma vez que a abusividade foi constatada em relação aos encargos moratórios.

5. Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, não há que se falar em sucumbência mínima do banco apelado. Todavia, os encargos devem ser rateados proporcionalmente entre as partes, de maneira que condeno os executados/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 70% (setenta por cento); ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) tanto das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do banco requerido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT e o segundo por Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, José Roberto Ribeiro e Ivi Vitoriano Ribeiro, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT (ID 44326970).

Nas razões recursais, a apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT aduz que, embora conste no acórdão que a título de encargos moratórios fora cobrada a taxa de e 125,000015% do CDI ao ano, ao consultar o cálculo que instruiu o feito executivo é possível constar que não houve a cobrança do referido encargo, mas tão somente juros remuneratórios de 1,73% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o principal, de modo que não pode ser considerado ilegal algo que não foi cobrado do devedor.

Defende que, mesmo que tivesse sido cobrada a CDI, tal índice não poderia ter sido substituído pelo INPC, já que os encargos moratórios estão em conformidade com enunciados sumulares - Súmulas nº 294, 296, 379 e 472 do STJ - editados após o enunciado da Súmula 176 do STJ.

Argumenta que, a simples inserção do CDI na composição dos encargos moratórios/remuneratórios não indica abusividade, havendo necessidade de prova inequívoca por parte do devedor de que houvera no caso em concreto a abusividade, mediante cotejo da taxa contratada para a normalidade (acrescida do CDI quando estiver previsto) com a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Menciona que, deve ser reconhecida a legalidade da CDI prevista no contrato, bem como o fato de que, na espécie, sequer fora cobrado o referido índice, por consequência inexistindo abusividade, deve ser sanado vício de omissão para que seja totalmente desprovido o apelo interposto pelo adverso.

Alega que, para que seja possibilitada a descaracterização da mora deve restar evidenciada a abusividade do contrato quanto aos juros remuneratórios e/ou capitalização, o que não ocorre no caso.

Destaca que, ainda que não haja modificação a respeito da CDI e da mora, ainda assim, a ora embargante/Cooperativa decaiu em parte mínima de seus pedidos em relação àqueles formulados pelos devedores nos Embargos à execução, portanto, apenas os ora embargados/devedores é quem devem arcar com a integralidade das custas e dos honorários advocatícios (ID 45561953).

Embora intimados, os apelantes/embargados deixaram de apresentar contrarrazões a este recurso, conforme certificado nos autos (ID 48748464).

Por sua vez, os apelantes Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, José Roberto Ribeiro e Ivi Vitoriano Ribeiro afirmam que o acórdão não reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórias contratados, baseando-se no fundamento de que os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em patamar de uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, contrariando os julgados do STJ que determinam que os juros remuneratórios devem ser limitados a taxa média de juros de mercado somente (ID 45773455).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 47048959, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão, que necessitam serem sanados.

Pois bem.

Os apelantes Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, José Roberto Ribeiro e Ivi Vitoriano Ribeiro afirmam que o acórdão não reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, baseando no fundamento de que os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em patamar de uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, contrariando os julgados do STJ que determinam que os juros remuneratórios devem ser limitados a taxa média de juros de mercado somente (ID 45773455).

Sem razão os embargantes.

Como bem pontuado no voto condutor do aresto, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, restando
estabelecido que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos apenas quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Logo, tendo em vista que, no caso, a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,73%
ao mês (22,853783% a.a.) (ID 4540180 – Pág. 2, dos autos originários, conforme consta no PJe), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (maio de 2013) foi de
1,24%
ao mês e
15,97%
ao ano, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, a qual, portanto, deve ser mantida incólume, tal como contratada.

Portanto, infere-se que a pretensão dos executados/embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Por sua vez, no tocante à irresignação da apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, tem-se que, ao menos em parte, assiste-lhe razão.

É que, conforme restou consignado no voto condutor do aresto combatido, resta evidenciado que
na cédula de crédito bancária, celebrada entre as partes, ficou estipulada a incidência da remuneração acumulada dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI)
, apurada e divulgada pela CETIP, somados à taxa efetiva de juros moratórios de 125,000015% ao ano (ID 4540180 – Pág. 2 dos autos originários, conforme consta no PJe).

E, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, como é o caso da CDI, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ.

Logo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais.

Repisa-se que, embora a instituição financeira não tenha aplicado tal encargo no cálculo apresentado na ação de execução, certo é que ele consta do título executivo, devendo ser declarada a ilegalidade da cláusula em questão.

No entanto, não se mostra cabível o
afastamento da mora
, em decorrência desta abusividade contratual.

Com efeito, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos
no período de normalidade contratual
é hábil a descaracterização da mora.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Dessume-se, pois, que a descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes
durante o período de normalidade contratual
, o que não se afigura na hipótese, uma vez que a abusividade foi constatada em relação aos encargos moratórios.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, não há que se falar em sucumbência mínima do banco apelado. Todavia, os encargos devem ser rateados proporcionalmente entre as partes, de maneira que condeno os executados/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 70% (setenta por cento); ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) tanto das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do banco requerido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelos executados/apelantes; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo banco exequente/apelado a fim de suprir os vícios por ele apontados, apenas para declarar incabível o afastamento da mora, uma vez que a abusividade foi constatada em relação aos encargos moratórios; bem como para determinar o rateio proporcional da verba sucumbencial, de maneira que condeno os executados/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 70% (setenta por cento); ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) tanto das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do banco requerido, vedada a compensação da verba honorária, nos termos do artigo 85, §14, do Estatuto Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020